Tribunal: TJBA
Processo: 8012625-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012625-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILVIO SILVA DA HORA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON, JACKSON DA SILVA BRITO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo da segurança, ao fundamento de erro material. II. Questão em discussão 2. Em debate a verificação de erro material no acórdão embargado, ao constar a graduação incorreta do Impetrante e, por conseguinte, determinar a implementação de uma gratificação em valor menor que o efetivamente devido. III. Razões de decidir 3. A análise do acórdão embargado e demais informações produzidas nos autos trazem a informação de que, embora construído sob a tese de que a GCET é devida, determinou a sua implementação nos proventos do Impetrante considerando ter ele se aposentado na graduação de Soldado PM, quando em verdade o foi como Sargento PM. 4. Os documentos que acompanham a Exordial trazem a informação de que o Impetrante foi transferido à reserva remunerada na graduação de Sargento PM, com proventos calculados segundo o posto de Tenente PM, hipótese que enseja a implementação da GCET no percentual de 125%. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração acolhidos, para esclarecer que o Impetrante passou à reserva remunerada na graduação de Sargento PM, com proventos calculados segundo o Posto de Tenente PM, salientando ainda que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET deverá ser implementada em seus proventos no percentual máximo, de 125% _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA